Tribunal: TJPA
Processo: 0809092-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809092-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSA DA SILVA

AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Contrato de Locação.

Esbulho. Requisitos. Art. 561, CPC.

Presença.

Decisão Mantida.

Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de locatário de imóvel para instalação de torre de telefonia, em face de esbulho praticado pelo locador.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse em caso de esbulho praticado pelo locador contra locatário, com base no Art. 561 do CPC.

III.

Razões de decidir

3. Comprovado o contrato de locação e a posse do agravado, bem como o esbulho praticado pelo agravante, restaram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do Art. 561 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 300 e 561.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA ROSA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a reintegração de posse requerida por
SBA TORRES BRASIL LIMITADA
no imóvel objeto do litígio.

Entendeu o juízo
a quo
, restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

(...)

O que determina o caráter possessório da ação não é só o pedido, mas também a causa de pedir, que constitui os fundamentos jurídicos do pedido do autor. No caso em análise, a autora apresentou documentação idônea que corrobora com a alegação da exordial, na qual constatou que o imóvel objeto do litígio, devidamente descrito, atualmente está sofrendo turbação do locador, cujas informações corroboraram os fatos alegados pelo autor, no sentido de que esta é o único detentor da posse do imóvel em litígio, conforme contrato de locação acostado aos autos, não sendo razoável o uso da autotutela por parte do locador, considerando a vigência do contrato entabulado entre as partes.

(...)

Dessa forma, pela análise dos autos, verifica-se, que a autora realmente detém a posse anterior do imóvel, todavia, o esbulho praticado pela ré data de menos de ano e dia, pelo que justifica o uso do procedimento. A situação demonstra tratar-se de reintegração de posse originária de "força nova".

A parte autora acostou aos autos documentação idônea comprovando a sua posse anterior, especialmente um contrato de locação descrevendo os lotes e comprovantes de recolhimento de aluguéis, o que evidencia a verossimilhança das alegações.

O periculum in mora restou demonstrado pela conduta da requerida em bloquear o acesso dos funcionários, o que pode causar prejuízos na distribuição do sinal da operadora Vivo.

Assim sendo, a parte autora preenche, neste momento, os requisitos necessários devendo ser-lhe conferido o direito à liminar requestada.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR de reintegração na posse do imóvel, conforme pleiteado, determinando a expedição do competente mandado, para o fim de que a parte autora seja reintegrada na posse integral do imóvel que consta nos documentos juntados na petição inicial, para tanto fica desde logo autorizada a requisição de força policial para auxiliar o Sr. Oficial de Justiça no cumprimento da medida.

O Réu e Terceiros ocupantes deverão ser notificados desta decisão para desocupação em 5 (cinco) dias, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC.

Autorizo a desocupação coercitiva a ser cumprida por Oficial de Justiça em caso de não desocupação voluntária.

Remetam-se os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), para realização da audiência de conciliação/mediação no dia 21 de agosto de 2023 às 15:00 horas, através do link:

(...)

A agravante alega, em suas razões, que a Telefônica Brasil S/A se esquivou de seus contatos para se aproveitar da cláusula de renovação automática do contrato. Alega que o valor do aluguel está defasado e que o contrato foi renovado sem sua anuência. Sustenta que o bloqueio do acesso ao imóvel ocorreu em maio de 2021, configurando posse velha, o que tornaria inadequada a concessão da liminar. Ao final, requer o provimento do recurso com a revogação da liminar.

Em decisão de ID 15548265, em virtude de entender não preenchidos os requisitos para tanto, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas (ID 15899143).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 27 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pelo autor, por entender que nesta fase de cognição sumária restou evidenciado o esbulho ocorrido há menos de ano e dia, bem como a presença de todos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Entendo assistir razão ao magistrado de origem, na medida em que o agravante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar ter havido a devida rescisão contratual do contrato de locação apta a deslegitimar a posse do agravado, restando preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse. Vejamos.

De acordo com o art. 561 do CPC o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica da transcrição do referido dispositivo legal:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, compulsando os autos do processo em primeiro grau, verifico que o agravado se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua posse, conforme o contrato de locação firmado entre as partes, tendo sido confirmado pelo agravante que o agravado se encontrava na posse do imóvel em decorrência do contrato de locação de imóvel para instalação de torre de telefonia celular firmado em 01/12/2008. Por sua vez, as alegações da agravante no sentido de que não tem mais interesse em continuar com os termos do contrato e de que o valor do aluguel estaria defasado são impertinentes, neste momento processual, devendo ser discutidos em demanda própria.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que a agravante não apresenta qualquer comprovação no sentido de que teria informado, ou tentando informar, a agravada acerca do interesse no desfazimento do negócio, não se admitindo o bloqueio de acesso por meio de autotutela.

Da mesma forma, ao menos em análise perfunctória, resta demonstrado o esbulho, já que as cláusulas contratuais não legitimam a retirada compulsória do locatário do imóvel, sem que se tenha tomado as medidas judiciais adequadas para tanto. É certo que mesmo o proprietário pode esbulhar a posse do imóvel, quando houver a ocupação por terceiro com justo título, como ocorreu no presente caso.

A meu ver, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da reintegração de posse, em sede de tutela antecipada, o que se admite desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC, ainda que o esbulho tenha mais de ano e dia, estando escorreita a decisão agravada, já que
demonstrado que a conduta do locador extrapolou os limites legais e atentou contra a justa posse sobre o imóvel restando configurada a probabilidade do direito do agravado e o perigo da demora em seu favor decorrente da privação da posse.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025